Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado. O agravante alega cerceamento de defesa, ante o deferimento da liminar antes da citação, invalidade da notificação extrajudicial e ausência de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de deferimento de liminar de busca e apreensão antes da citação do réu; e (ii) definir se a notificação extrajudicial é válida para constituir o devedor em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liminar de busca e apreensão pode ser concedida antes da citação do réu, conforme art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
4. A constituição em mora se dá com o simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme o Tema 1.132 do STJ.
5. No caso, houve o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, com status de entregue pelos Correios, comprovando a mora do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A constituição em mora se dá com o simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato."
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o; Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o; Lei no 13.043, de 2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.o 1.040; STJ, Tema 1.132.